Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602622-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO
JURÍDICA COMPROVADA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS -
UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE OBJETIVO ILEGAL - -
MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ - APLICAÇÃO.

1. Considera-se litigante de má-fé aquele que distorce o conteúdo dos fatos,
não exprimindo a realidade, valendo-se de uma narrativa propositalmente
errada dos fatos alegados no processo; também, aquele que usa do
processo para obter objetivo ilegal.

2. Ao negar a dívida, a autora/apelante alterou a verdade do que se passou
para alcançar objetivo ilegal (retirar uma restrição interna e obter
indenização por danos morais), incorrendo em abuso do direito de ação a
que alude o art. 80, II e III do Código de Processo Civil ( CPC).

3. Impõe-se a redução, de ofício, da multa por litigância de má-fé, quando
destoante com a condição financeira da parte e da natureza punitiva da
penalidade.

(TJ-MG. 18ª CÂMARA CÍVEL. AC: 52177099820228130024, Relator Des.
Marcelo de Oliveira Milagres, DJE de 14/06/2023)

É dever da parte litigante agir com lealdade, nos termos do art. 77, I, do
Código de Processo Civil, considerando-se litigante de má-fé aquele que distorce o
Num. 43917424 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510410802200000042872171
Número do documento: 24072510410802200000042872171
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:04:32

conteúdo dos fatos, valendo-se de uma narrativa propositalmente criada para alterar a
realidade contida no processo, conforme art. 80, II, do CPC.
No caso, o embargante ajuizou a ação de inexistência de relação jurídica
contra fornecedor de sua campanha na Justiça Comum, com a finalidade de afastar a
devolução de valores ao Tesouro Nacional nestes autos, sem, contudo, existir motivo para
tanto, razão pela qual dela desistiu logo após opor os presentes embargos, sem que tal
desistência tenha sido informada a esta Corte.
Dessa forma, por violação a dever imposto às partes litigantes nos
processos judiciais (art. 77, I, CPC), incorreu o embargante em ato de litigância de má-fé,
nos termos do art. 80, II, do Código de Processo Civil, o que reclama a imposição da
sanção correspondente.
O comportamento da parte, ao promover o ajuizamento de duas ações
sucessivas, com a desistência da primeira em curto intervalo de tempo ap

Inteiro teor:
26/07/2024
Número: 0602622-81.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, JORGE AUGUSTO TEODORO, ELEIÇÃO 2022,
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JORGE AUGUSTO TEODORO (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JORGE AUGUSTO TEODORO DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43917424
25/07/2024
10:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.555

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602622-
81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: JORGE AUGUSTO TEODORO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS
APÓS O PRAZO PARA EMBARGOS. PRECLUSÃO. NÃO
C O N H E C I M E N T O . C O M P R O V A Ç Ã O D E D E S P E S A S .
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA
PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL MANTIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS
FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. MULTA.
APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que
na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código Eleitoral).

2. A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na
falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante
suscitada pelas partes. Questões expressa e suficientemente
Num. 43917424 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510410802200000042872171
Número do documento: 24072510410802200000042872171
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:04:32

enfrentadas no acórdão embargado. Omissão não configurada.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.

5. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a
afastar determinação de recolhimento ao erário, após o
escoamento do prazo para interposição dos primeiros embargos
de declaração. Preclusão temporal e consumativa. Precedentes
desta Corte.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que distorce a realidade
dos fatos, valendo-se de narrativa propositalmente criada para o
fim único de afastar determinação contida na decisão judicial.

7. Embargos rejeitados, com imposição de multa por litigância de
má-fé.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por JORGE AUGUSTO
TEODORO, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº 63.041 (id. 43786700).
Em suas razões (id. 43794330), afirma que a decisão incorreu em omissão e
contradição, e que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos novos,
capazes de reduzir ou afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da União.
Num. 43917424 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510410802200000042872171
Número do documento: 24072510410802200000042872171
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:04:32

Apresenta documentos que considera aptos a comprovar a regularidade das
despesas realizadas nos ids. 43794331 e seguintes.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos
modificativos a fim de que as contas sejam aprovadas com ressalvas, afastando-se a
determinação de devolução da maior parte dos valores ao Tesouro Nacional.
Um dia depois da oposição dos aclaratórios, o embargante apresentou nova
petição, requerendo a juntada de novos documentos, em complementação àqueles já
apresentados com os embargos (ids. 43794709 a 43794712).
Intimado para se manifestar acerca da tempestividade dos embargos (id.
43797070), o embargante apresentou petição, afirmando que o tríduo legal, iniciado em
19/12/2023 e interrompido no dia seguinte, voltou a correr em 22/01/2024 (segunda-feira),
esgotando-se em 23/01/2024, dia da oposição dos embargos.
Afirma, ainda, que em razão da indisponibilidade do PJe, todos os prazos que
se venceram em 22/01/2024 foram prorrogados para o dia seguinte, consoante se verifica
da certidão emitida pela Coordenadoria de Sessões deste Tribunal.
Defendendo que por qualquer ângulo de análise conclui-se pela
tempestividade da peça, requer o conhecimento dos embargos opostos (id. 43808648).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação defendendo a
tempestividade dos embargos de declaração (id. 43805086).
Por meio do despacho de id. 43824246 determinei nova intimação do
embargante, desta vez para se manifestar, sob o enfoque da incidência do art. 80, II, do
Código de Processo Civil, acerca do fato de que a ação declaratória de inexistência de
relação jurídica - processo número 0000582-68.2024.8.16.0056 -, por ele ajuizada em 19 de
janeiro de 2024 e apresentada juntamente com os embargos opostos em 23/01/2024 (ids.
43794432 e 43794433), foi extinta em 06/02/2024, em razão da desistência.
Intimado em 20/03/2024, o embargante apresentou manifestação, afirmando
que desistiu da ação declaratória ajuizada em face da Gráfica Fenix Serviços Empresariais,
por estar transigindo extrajudicialmente com a empresa.
Narra que, não tendo êxito na tentativa de acordo, ajuizou nova ação, desta
vez autuada sob o nº 0002682-93.2024.8.16.0056, “com o fim de que fosse reconhecido o
equívoco da emissão da NFs pela Gráfica”, e que as tratativas de acordo foram retomadas,
estando pendente apenas a assinatura da petição de acordo para ser levada à
homologação do Juízo (ids. 43843180, 43843181 e 43843432 a 43843434).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou nova cota, pugnando pela
remessa dos autos ao setor técnico, para análise técnica da documentação apresentada
Num. 43917424 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510410802200000042872171
Número do documento: 24072510410802200000042872171
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:04:32

com os embargos de declaração, incluindo a ação declaratória de inexistência de ato
jurídico apresentada pelo embargante e sua aptidão para sanar a irregularidade
reconhecida no acórdão, à luz do disposto no art. 59 da Resolução TSE 23.607/2019 (id.
43848424).
Em nova manifestação (id. 43860010), a parte recorrente anexou aos autos a
documentação referente à homologação do acordo estabelecido entre o candidato e a
fornecedora (id. 43860011). Em nova manifestação (id. 43860010), a parte recorrente
anexou aos autos a documentação referente à homologação do acordo estabelecido entre
o candidato e a fornecedora (id. 43860011). Em nova manifestação (id. 43860010), a parte
recorrente anexou aos autos a documentação referente à homologação do acordo
estabelecido entre o candidato e a fornecedora (id. 43860011).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade

O acórdão embargado foi publicado no dia 18/12/2023 (id. 43788269) e os
embargos foram opostos em 23/01/2024 (id. 43794329).
Entretanto, os prazos que expiraram em 22/01/2024 foram prorrogados para
o próximo dia útil devido à indisponibilidade do sistema PJe naquele dia (certidão ID
43796058), sendo os embargos, portanto, tempestivos.

2. Juntada de novos documentos após o prazo para embargos

Este Regional possui entendimento firmado no sentido de que somente são
admissíveis documentos juntados aos autos na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar sobre a decisão recorrida, ainda que para afastar a necessidade de
recolhimento de valores ao erário. Nesse sentido:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
Num. 43917424 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510410802200000042872171
Número do documento: 24072510410802200000042872171
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:04:32

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

(...)

2. Tem–se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, observadas as
seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que o
recorrente tem de se manifestar nesta instância, isto é, instruindo as razões
recursais ou as respectivas contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam
suficientes para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica.

(...)

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060026159, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS
DOCUMENTOS ATÉ O PRAZO PARA EMBARGOS EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

(...)

4. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário se apresentados na
primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar após o julgamento.
Precedentes desta Corte.

5. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, após o escoamento do prazo para
interposição dos primeiros embargos de declaração.

(...)

(TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060273013, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 02/02/2024)

No caso concreto, tem-se que o prazo para juntada de documentos, ainda
Num. 43917424 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510410802200000042872171
Número do documento: 24072510410802200000042872171
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:04:32

que extemporâneos, precluiu quando do escoamento do prazo para os embargos de
declaração e de sua efetiva oposição, em 23/01/2024.
Destarte, considerando a preclusão temporal e consumativa, não conheço
dos documentos apresentados após a oposição dos Embargos de Declaração (ids.
43794709 a 43794712).

3. Mérito

3.1. Da alegação de omissão e contradição
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado padece de omissão e
contradição, dado que deixou de considerar a aplicação dos princípios de razoabilidade e
proporcionalidade, e ignorou a análise dos documentos que haviam sido anteriormente
juntados aos autos.
Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na
falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum
desses pontos, ocorre a omissão.
Já a contradição, por sua vez, ocorre quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença
ou acórdão), não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a
sentença/acórdão e alguma peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando
a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A
contradição pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações
constantes dos próprios fundamentos.
Na espécie, o embargante afirma que a decisão foi:
a) omissa e contraditória na aplicação dos princípios da proporcionalidade
Num. 43917424 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510410802200000042872171
Número do documento: 24072510410802200000042872171
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:04:32

e razoabilidade, que não teriam sido ponderados à luz da jurisprudência;
b) omissa quanto à alegação de que não houve rateio de despesas com
material de publicidade em prol de outras candidaturas, mas a emissão errônea de notas
fiscais por parte da gráfica, as quais não puderam ser canceladas por questão de prazo;
c) omissa na análise dos documentos apresentados na prestação de contas,
pois “foi esclarecido que as pessoas que prestaram serviços em campanha atuaram como
Cabos Eleitorais, de segunda a sexta-feira, com 5 horas diárias, conforme estipulado em
contrato” e o acórdão não trata dos documentos apresentados; e
d) omissa quanto ao fato de que a determinação de restituição dos valores
empregados na aquisição de material gráfico ao Tesouro Nacional implicará em
enriquecimento ilícito da União, na medida em que foi reconhecido que os documentos
fiscais apresentados são idôneos para comprovar a realização da despesa.

Da simples leitura do acórdão embargado é possível extrair-se que não há
omissão ou contradição a sanar.
Quanto à alegação de que não houve rateio de material de publicidade com
outras candidaturas, mas sim equívoco na emissão das notas fiscais, o acórdão é claro no
sentido de que as referidas notas “foram emitidas pela fornecedora tendo o cuidado de
discriminar adequadamente os valores das propagandas isoladas e daquelas em conjunto
com o beneficiário de outro partido”, não sendo crível o argumento, não comprovado, de
equívoco na emissão.
No que se refere às despesas com pessoal, também não se verifica a
alegada omissão, porquanto o acórdão pontou expressamente que os contratos
apresentados pelo embargante foram elaborados em modelo padrão que adotou cláusulas
genéricas quanto ao objeto e aos turnos de trabalho e que
não é possível aferir, pelos documentos juntados pelo candidato, qual seria
a função desempenhada pelos contratados, nem o local da prestação dos
serviços e o horário efetivo de trabalho (dada a pactuação, genérica, de que
o trabalho poderia se dar em qualquer horário, obedecido um “máximo” de
5 horas diárias).

Já em relação à aquisição de materiais gráficos, não há omissão ou
contradição no acórdão embargado, na medida em que a comprovação da realização da
despesa não implica, necessariamente, na comprovação da regularidade do gasto.
Com efeito, a decisão embargada tratou a questão de forma minudente, nos
Num. 43917424 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510410802200000042872171
Número do documento: 24072510410802200000042872171
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:04:32

seguintes termos:
Dessa forma, em que pese a apresentação de documento fiscal idôneo para
comprovação da despesa, é lícito à Justiça Eleitoral, à vista de indícios de
não entrega de material ou da efetiva prestação dos serviços contratados,
exigir prova complementar.

No caso concreto, verifica-se que as notas fiscais constantes dos ids.
43686024, 43686028, 43686029 e 43686033 contêm detalhamento dos
produtos adquiridos, inclusive com indicação dos valores unitários e
material produzido.

Chamou atenção do setor técnico deste Tribunal, no entanto, a quantidade
de material impresso adquirido: 550.000 panfletos, 1.300.000 colinhas e
20.000 cartões.

Considerando que foram contratados apenas 6 “cabos eleitorais” pela
campanha, por um período de 22 dias, com jornada diária máxima de 5
horas (ids. 43686019, 43686020, 43686021, 43686022, 43686023 e 43686034),
tem-se que cada um teria que distribuir, pelo menos, 833 panfletos, 1.969
santinhos e 30 cartões por hora de trabalho.

Isso sem levar em consideração que boa parte do material somente foi
produzida já ao final do período de contratação do pessoal que deveria
distribuí-lo (vide datas de emissão das NFs de ids. 43686024 e 43686028).

Assim, há justificativa plausível para a diligência expedida pelo setor
técnico, a fim de exigir do candidato a adequada comprovação de que tais
materiais foram produzidos e distribuídos no exíguo tempo entre sua
confecção e o término dos contratos de trabalho com o pessoal
responsável pela militância.

Em sendo justificável a exigência, o seu não atendimento pelo candidato
enseja a presunção de irregularidade do gasto efetuado, gerando o dever de
restituir os valores despendidos.

Por fim, também não se vislumbra omissão na análise das contas à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto, em tópico específico,
consignou-se:
considerando que, apesar da irregularidade descrita no item “1” (24,04%)
Num. 43917424 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510410802200000042872171
Número do documento: 24072510410802200000042872171
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:04:32

constituir vício formal, aquelas analisadas nos itens “2” (19,01%), “3”
(3,67%), “4” (2,88%) e “5” (45,06%) revestem-se de gravidade suficiente para
macular a confiabilidade e transparência das contas de campanha, sendo a
desaprovação medida que se impõe.
Dado que, em conjunto, atingem percentual muito elevado do total de
recursos movimentados na campanha (70,62%), não há como se aplicar ao
caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS. VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos
em que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns
critérios que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob
a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo
eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e
(c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Inexistentes, portanto, as omissões e contradições alegadas pelo
embargante.
3.2. Dos documentos novos acostados pelo embargante
O embargante acostou aos autos documentos que considera aptos a afastar
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, defendendo a possibilidade de fazê-lo em
sede de embargos.
De fato, esta Corte vem entendendo que a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
Num. 43917424 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510410802200000042872171
Número do documento: 24072510410802200000042872171
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:04:32

OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO.
MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das contas,
reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

No caso concreto, as contas de campanha do embargante foram
desaprovadas por esta Corte, em virtude das seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;
2)Omissão de informações de rateio de material de publicidade efetuado em
prol de outras candidaturas;
3) Existência de veículos declarados na prestação de contas sem
comprovação de gastos com combustível;
4) Ausência de comprovação adequada de despesa com fornecedores; e
5) Ausência de comprovação adequada de despesas com publicidade por
material impresso.

Considerando que as despesas apontadas nos itens “2”, “3”, “4” e “5” do
Num. 43917424 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510410802200000042872171
Número do documento: 24072510410802200000042872171
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:04:32

acórdão foram pagas com recursos públicos, o ora embargante foi condenado à restituição
do montante de R$ 146.877,01 ao Tesouro Nacional.
Os embargos tratam, especificamente, dos itens “2”, “3”, “4” e “5” do
acórdão.
Os documentos apresentados com vistas a afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional em decorrência do item “3” da decisão foram
juntados aos autos após o prazo legal, razão pela qual não serão objeto de conhecimento,
conforme já explicitado anteriormente.
Já os documentos trazidos aos autos no momento da oposição dos
embargos - e, portanto, objeto de análise nesta fase - constituem-se de declarações
unilaterais da parte, referentes à alegada emissão, equivocada, das Notas Fiscais pela
empresa fornecedora.
Esta Corte possui inúmeros precedentes rejeitando, como prova da
regularidade de gastos eleitorais, declarações firmadas unilateralmente pelos candidatos e
fornecedores, especialmente quando tais documentos possuem teor que diverge
frontalmente da documentação existente no processo. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
4. A observância da forma prevista na legislação de regência para a
comprovação de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas,
não podendo ser presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral
a partir de elementos ausentes da documentação apresentada.
5. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se
configura como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência.
(...)
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na PCE nº 060277517, Relatora Desa.
Claudia Cristina Cristofani, DJE de 19/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INTEGRALMENTE
ANALISADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE
Num. 43917424 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510410802200000042872171
Número do documento: 24072510410802200000042872171
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:04:32

OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A observância da forma prevista na legislação de regência para a
comprovação de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas,
não podendo ser presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral
a partir de elementos ausentes da documentação apresentada.
4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se
configura como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência.
(...)
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na PCE
nº 060244872, Relatora Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de 17/10/2023)

No que diz respeito à petição inicial da ação declaratória de inexistência de
relação jurídica, proposta em 19 de janeiro de 2024 (ids. 43794432 e 43794433), observou-
se, em consulta pública ao sistema Projudi, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a
extinção da ação no dia 06 de fevereiro de 2024, poucos dias após sua propositura, em
razão da desistência da parte autora.
Intimada a manifestar-se sobre possível incidência do art. 80 da Lei
13.105/15, o prestador alegou que a desistência da ação se deu em razão de estar
transigindo extrajudicialmente. Ocorre que, após o despacho ser publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do TRE/PR, em 20/03/2024 (id. 43841203), foi proposta uma nova ação -
21/03/2024 (id. 43843434) - em decorrência da não obtenção do desejado acordo,
denotando que agiu o candidato de modo a induzir esta Corte a erro, ajuizando ações na
Justiça Comum sem o intuito de nelas prosseguir.
Acerca do instrumento de negociação extrajudicial, a praxe adotada é a
juntada do acordo aos autos, obtendo a validação jurídica através da homologação em
juízo. Tanto assim, que na petição de id. 43843180, ao noticiar a propositura da nova
demanda, o próprio embargante afirma que estava no aguardo de que o advogado da
empresa demandada assinasse a petição de acordo, que seria posteriormente
encaminhada para homologação.
Em manifestação posterior (ids. 43860010 e 43860011), anexou a
documentação referente à homologação do acordo, o qual não modifica a relação jurídica
entre as partes, uma vez que a declaração unilateral da emissão da nota de forma errônea
já havia sido previamente apresentada pela empresa. A tentativa de induzir esta Corte a
erro se torna evidente ao observarmos que a propositura da ação incluiu um pedido de
Num. 43917424 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510410802200000042872171
Número do documento: 24072510410802200000042872171
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:04:32

restituição de inexistência do negócio jurídico, o que poderia, reflexamente, determinar a
restituição de valores (id. 43843433), enquanto o objeto do acordo estabelece o
compromisso da empresa em colaborar , eventualmente, com os órgãos fazendários para
retificar as notas.

Dessa forma, percebe-se com clareza o intuito de ludibriar o órgão julgador,
criando um "mise en scéne" para que seja considerado suficiente a medida judicial
adotada, forjando a existência de boa-fé, enquanto, ao mesmo tempo, agia o embargante
para que a ação judicial não fosse adiante, firmando acordo que não altera em
absolutamente nada o status quo.
A desistência da ação na Justiça Comum e a propositura de nova,
posteriormente ao despacho nestes autos que determinou esclarecimentos, revelam
indícios contundentes de distorção da verdade dos fatos, valendo-se o candidato de
narrativa forjada para afastar a determinação de restituição dos valores, conduta que
configura litigância de má-fé.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO
JURÍDICA COMPROVADA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS -
UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE OBJETIVO ILEGAL - -
MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ - APLICAÇÃO.

1. Considera-se litigante de má-fé aquele que distorce o conteúdo dos fatos,
não exprimindo a realidade, valendo-se de uma narrativa propositalmente
errada dos fatos alegados no processo; também, aquele que usa do
processo para obter objetivo ilegal.

2. Ao negar a dívida, a autora/apelante alterou a verdade do que se passou
para alcançar objetivo ilegal (retirar uma restrição interna e obter
indenização por danos morais), incorrendo em abuso do direito de ação a
que alude o art. 80, II e III do Código de Processo Civil ( CPC).

3. Impõe-se a redução, de ofício, da multa por litigância de má-fé, quando
destoante com a condição financeira da parte e da natureza punitiva da
penalidade.

(TJ-MG. 18ª CÂMARA CÍVEL. AC: 52177099820228130024, Relator Des.
Marcelo de Oliveira Milagres, DJE de 14/06/2023)

É dever da parte litigante agir com lealdade, nos termos do art. 77, I, do
Código de Processo Civil, considerando-se litigante de má-fé aquele que distorce o
Num. 43917424 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510410802200000042872171
Número do documento: 24072510410802200000042872171
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:04:32

conteúdo dos fatos, valendo-se de uma narrativa propositalmente criada para alterar a
realidade contida no processo, conforme art. 80, II, do CPC.
No caso, o embargante ajuizou a ação de inexistência de relação jurídica
contra fornecedor de sua campanha na Justiça Comum, com a finalidade de afastar a
devolução de valores ao Tesouro Nacional nestes autos, sem, contudo, existir motivo para
tanto, razão pela qual dela desistiu logo após opor os presentes embargos, sem que tal
desistência tenha sido informada a esta Corte.
Dessa forma, por violação a dever imposto às partes litigantes nos
processos judiciais (art. 77, I, CPC), incorreu o embargante em ato de litigância de má-fé,
nos termos do art. 80, II, do Código de Processo Civil, o que reclama a imposição da
sanção correspondente.
O comportamento da parte, ao promover o ajuizamento de duas ações
sucessivas, com a desistência da primeira em curto intervalo de tempo após sua
propositura e ajuizamento da segunda tão logo intimado para manifestação nestes autos
sobre possível incidência do art. 80 do Código de Processo Civil, evidencia uma clara
tentativa de manipulação do sistema judicial, em detrimento dos princípios que regem a
boa-fé processual.
Assim, considerando a gravidade das condutas adotadas pela parte
embargante, torna-se imperativa a aplicação da multa prevista no percentual máximo
estipulado.
Em conclusão, considerando (a) a preclusão quanto aos documentos
juntados após o prazo para os embargos (id. 43728634); (b) a inexistência de omissão ou
contradição a serem sanadas; (c) a inaptidão do documento apresentado no id. 43794331
para afastar a determinação de recolhimento de valores determinada no acórdão
embargado; e (d) a litigância de má-fé que restou configurada, a rejeição dos aclaratórios
com a imposição da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS, com determinação da aplicação de multa por
litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação de
recolhimento ao Tesouro Nacional imposta no acórdão recorrido (R$ 146.877,01),
devidamente corrigido pela taxa Selic, na forma da fundamentação.
Num. 43917424 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510410802200000042872171
Número do documento: 24072510410802200000042872171
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:04:32

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602622-81.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: JORGE AUGUSTO TEODORO - Advogados do EMBARGANTE:
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.07.2024

Num. 43917424 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510410802200000042872171
Número do documento: 24072510410802200000042872171
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:04:32